Tribunal: TJDFT
Processo: 0740712-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740712-82.2024.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) AUTOR ESPÓLIO DE: MANOEL GONCALVES DE ABRANTES NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Agravado para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator